Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-74.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tratamento na modalidade "home care". Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da operadora requerida. Cerceamento de defesa não constatado. Desnecessidade da produção de prova pericial diante do vasto conjunto de provas documentais reunido nos autos. Preliminar rejeitada. Autora idosa e gravemente enferma. Comprovada necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tratamento na modalidade "home care". Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da operadora requerida. Cerceamento de defesa não constatado. Desnecessidade da produção de prova pericial diante do vasto conjunto de provas documentais reunido nos autos. Preliminar rejeitada. Autora idosa e gravemente enferma. Comprovada necessidade de tratamento domiciliar, atestado pelo médico especialista. Injustificável a recusa da operadora. Abusividade constatada. Jurisprudência pacífica do STJ e desta Colenda Câmara. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.